Tribunal: CARF
Processo: 10530.725241/2015-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2011
MATÉRIA NÃO ALEGADA EM IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
As alegações recursais levantadas apenas em sede de julgamento de segunda instância não devem ser conhecidas, dadas as regras preclusivas que disciplinam o contencioso administrativo fiscal.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. SÚMULA CARF No 2.
Quando o questionamento da multa de ofício se atém à matéria de índole constitucional, aplica-se a Súmula CARF no 2: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
null
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciadas no lançamento as razões de fato e de direito que o amparam, e não verificado cerceamento de defesa, carecem motivos para decretação de sua nulidade.
SUJEITO PASSIVO DO ITR. PROPRIETÁRIO.
O ITR tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador da obrigação tributária. Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, sendo facultado ao Fisco exigir o tributo, sem benefício de ordem, de qualquer deles.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.725241/2015-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.586 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrente
GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2011
MATÉRIA
NÃO
ALEGADA
EM
IMPUGNAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
As alegações recursais levantadas apenas em sede de julgamento de segunda
instância não devem ser conhecidas, dadas as regras preclusivas que
disciplinam o contencioso administrativo fiscal.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. SÚMULA CARF No 2.
Quando o questionamento da multa de ofício se atém à matéria de índole
constitucional, aplica-se a Súmula CARF no 2: "O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciadas no lançamento as razões de fato e de
direito que o amparam, e não verificado cerceamento de defesa, carecem
motivos para decretação de sua nulidade.
SUJEITO PASSIVO DO ITR. PROPRIETÁRIO.
O ITR tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de
imóvel, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada
ano. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte, quando tenha
relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador
da obrigação tributária. Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o
titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, sendo facultado
ao Fisco exigir o tributo, sem benefício de ordem, de qualquer deles.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às matérias arbitramento do VTN e multa excessiva, e,
na parte conhecida, negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2202-008.585, de 1o de setembro de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.725241/2015-15
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.586 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.725241/2015-15

2021, prolatado no julgamento do processo 10530.725244/2015-59, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Samis
Antonio de Queiroz, Sonia de Queiroz Accioly, Thiago Duca Amoni (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson. Ausente o conselheiro Leonam Rocha de
Medeiros, substituído pelo conselheiro Thiago Duca Amoni.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR). A exigência é referente à glosa
da área de produtos vegetais, havendo sido arbitrado o VTN pelo SIPT, já que não foram
apresentados os elementos de prova demandados.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto, tendo sido rejeitada a arguição de ilegitimidade passiva, e destacado que a
glosa da área de produtos vegetais e do VTN arbirado não foi contestada.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
- o auto é nulo por cerceamento de defesa, pois não lhe foi deferido prazo
adicional para apresentar os documentos exigidos;
- nunca foi proprietário do imóvel em tela, pois o negócio jurídico somente se
aperfeiçoaria com a tradição, tendo inclusive feito distrato da promessa de compra e venda em
2014, tendo sido apresentada certidão cartorial comprovando tal situação;
- é impossível o arbitramento do VTN de acordo com o SIPT;
- a multa aplicada é confiscatória.
Finaliza pedindo a nulidade ou, ainda, a desconstituição do lançamento.
É o relatório.

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.586 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.725241/2015-15

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, porém deve ser apenas em parte conhecido.
Há que se notar que, conforme bem frisado na vergastada, a interessada
não verteu em sua impugnação nenhuma razão específica quanto ao
VTN, muito menos tanto a eventual impropriedade de seu arbitramento
pelo SIPT. Tanto que, naquele julgamento, a questão restou assentada
como matéria não impugnada.
Frise-se que a recorrente não pode modificar o pedido ou invocar outra
causa petendi (causa de pedir) nesta fase do contencioso, sob pena de
violação dos princípios da congruência, estabilização da demanda e do
duplo grau de jurisdição administrativa, em ofensa aos arts. 14 a 17 do
Decreto 70.235/72 (em especial o § 4o do art. 16), bem como aos arts.
141, 223, 329 e 492 do Código de Processo Civil (CPC), mormente
quando não há motivo para só agora aduzir os questionamentos referidos.
Nesse sentido, vide os Acórdãos de nos 2402-005.971 (j. 12/09/2017),
3802-004.118 (j. 25/02/2015), 1802-001.150 (j. 15/03/2012), 3401-
002.142 (j. 26/02/2013), 3201-001794 (j. 15/10/2014), 2202-003.577 (j.
21/09/2016), e 1803-000.777 (j. 27/01/2011).
Assim, não cabe o conhecimento do arrazoado sobre o impossibilidade
de arbitramento pelo SIPT, pois de acordo com a sistemática processual
vigente, é vedado ao recorrente inovar nas razões ou pleitos recursais,
haja vista ter ocorrido preclusão consumativa.
Frise-se, ainda, que a alegação do caráter confiscatório e excessivo da
multa também não merece conhecimento, por ingressar tal argumento na
trilha da suposta inconstitucionalidade de seu suporte legal, o art. 44 da
Lei no 9.430/96, o que atrai a incidência no caso do art. 26-A do Decreto
no 70.235/72, e da Súmula CARF no 2, esta por força do art. 72 do
RICARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

No que toca à postulação de nulidade, afirma a recorrente que não obteve
a certidão atestando não ser proprietária de imóveis na área do município
em virtude de ser este longe da sede da empresa, e por entender estar em
greve o cartório. Porém, obteve certidão em 2015 comprovando não ser
então proprietária de imóveis naquela área. Nessa linha, contesta a
autuação, considerando sua defesa prejudicada por não lhe ter sido dado
mais prazo para carrear a documentação demandada.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.586 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.725241/2015-15

Ora, não há que se falar em ofensa ao direito de defesa no particular, pois
como bem denotou a fundamentação da vergastada:
Reitere-se que apesar de a Autoridade Fiscal não ter deferido integralmente os
dois pedidos de prorrogação de prazo, para apresentação dos documentos de
prova solicitados no Termo de Intimação Fiscal, o certo é que a presente
Notificação de Lançamento somente foi emitida em 21.10.2015 - portanto, mais
de 03 (três) meses após a intimação inicial ocorrida em 08.07.2015 -. por falta de
apresentação dos documentos exigidos para comprovação dos dados informados
na DITR/2011.
Ademais, como visto na análise da preliminar de ilegitimidade passiva, desde
14.02.2014, o contribuinte tinha conhecimento que a DITR do imóvel estava sob
procedimento fiscal (exercicios de 2009 e de 2010) e quais os documentos que
deveriam ser apresentados para comprovação dos dados informados na
declaração, não havendo justificativa plausível para uma demora de 20 (vinte)
meses, para comprovar a verdade real dos fatos, até porque, como dito, bastaria
uma simples requisição ao Cartório de Registro de Imóveis competente, para
obter a cópia da Matrícula do imóvel, o que não foi feito.
E, não é demasiado mencionar desde já - o que será visto logo adiante, no
enfrentamento da questão de fundo - que a realidade é que caberia à
empresa demonstrar, ainda que em sede de impugnação, que não era
proprietária do imóvel no exercício em evidência, não que anos depois a
tal situação porventura se alterara.
Por cautela, registre-se que não se vislumbra na espécie qualquer das
hipóteses ensejadoras da decretação de nulidade do lançamento
consignadas no art. 59 do Decreto no 70.235/72, havendo sido todos os
atos do procedimento lavrados por autoridade competente, sem qualquer
prejuízo ao direito de defesa da contribuinte, estando as exigências
perfeitamente claras na autuação guerreada.
A título de mérito, a recorrente alega, em resumo, não ser proprietária do
imóvel, que tampouco teve sobre ele posse ou domínio útil, pois a
propriedade não lhe foi entregue, não ocorrendo tradição, tanto que
houve distrato da promessa de compra e venda em 2014.
Sem razão a contribuinte.
Como é cediço, e devidamente regrado nos arts. 1227 e seguintes do
Código Civil ocorrendo o registro imobiliário do título translativo, a
aquisição da propriedade gera eficácia perante terceiros e resta
consumada a tradição, a despeito de considerações sobre o uso e gozo
efetivo da propriedade pelo comprador.
No particular, o documento do Ofício do Registro de Imóveis do
município de Riachão das Neves – BA atesta que o imóvel em questão
era de propriedade da interessada desde 2002 até 2014, não constando
qualquer apontamento de retificação ou anulação de tal registro. Apenas
no ano de 2015 a contribuinte apresentou certidão registral referindo não
ser ela proprietária de imóveis na área do indigitado município, não
havendo em tal documento, aliás, qualquer menção a quando teria ser
dado, precisamente, o apontamento registral da mudança de situação do
imóvel.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.586 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.725241/2015-15

Adicione-se que eventual distrato do contrato aquisitivo realizado em
2014, ainda que levado a registro, em nada afetaria a situação de
proprietária do imóvel no exercício analisado, e consequentemente, de
sua condição, à ocasião, de sujeito passivo do ITR , nos termos do art. 31
do CTN, c/c os arts. 1o e 4o da Lei 9.393/96.
Vale mencionar, por oportuno, que, de acordo com o informado pela
instância de piso, a contribuinte apresentou as DITR relativas ao imóvel
regularmente, de 2002 até 2013, e que o imóvel continuou cadastrado no
CAFIR em seu nome até 2014, fatos que corroboram o entendimento de
que, no período examinado, era sua proprietária.
Não prosperam, assim, tais alegações recursais.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto
quanto às matérias arbitramento do VTN e multa excessiva, e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
adotados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso, exceto quanto às matérias arbitramento do VTN e multa excessiva, e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital